Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-22.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Prescrição. Inocorrência. Tese de aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS). Preliminar rejeitada.
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Prescrição. Inocorrência. Tese de aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS). Preliminar rejeitada.
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002062-22.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante HUDTELFA
TEXTILE TECHNOLOGY LTDA, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
2
Apelação no 1002062-22.2016.8.26.0394
Apelante: Hudtelfa Textile Technology Ltda
Apelado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: Nova Odessa
Juiz de primeiro grau: Márcio Roberto Alexandre
Voto no 10.155
Plano de saúde. Contrato coletivo. Prescrição. Inocorrência. Tese
de aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp
1361182/RS). Preliminar rejeitada.
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de
custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os
prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação
entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de
beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade,
na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da
diferença a maior devida. Sentença reformada. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 176/179, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Apela a vencida, sustentando, em síntese e uma vez
mais, a abusividade dos reajustes aplicados pela operadora.
Recurso tempestivo, contrarrrazoado e com preparo
anotado.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
De proêmio, não há se cogitar de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou
recentemente a posição a respeito da prescrição trienal da pretensão,
em recursos representativos de controvérsia (REsp n. 1.360.969/RS e
REsp n. 1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.9.2016 tema 610).
Confira-se:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência
à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20
anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002”.
Dessa forma, considerando que a autora propôs a
presente ação em 13/10/2016 e pleiteia a restituição dos valores
cobrados indevidamente referentes aos reajustes de julho/2014,
julho/2015 e julho/2016 (fls. 01/11), não há se falar em prescrição da
pretensão condenatória.
No mérito, o inconformismo procede.
Por certo não se tem por abusivo reajuste previsto e
justificado pela evolução dos custos do plano ou da sinistralidade do
grupo de segurados, desde que comprovada, no escopo de manter o
equilíbrio atuarial de contrato cativo. E que os contratos coletivos
possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita, num
primeiro momento, a comercialização no mercado por preços mais
atraentes e em condições mais favoráveis aos aderentes. Nesse
cenário, não se aplicam, em regra, os percentuais definidos pela ANS.
Contudo, mesmo que os reajustes previstos em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
4
coletivo de assistência à saúde não estejam sujeitos à autorização da
ANS, não se pode desconsiderar que tal pacto está amparado pelo
Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608, do STJ),
autorizada, portanto, exegese mais favorável ao usuário ou segurado.
Ademais, dispõe o art. 421 a 424 do Código Civil que “a
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato”, cabendo interpretação favorável ao aderente em
se tratando de cláusulas em contratos de adesão, como a espécie dos
autos.
É induvidosa a preocupação do legislador, não só o
consumerista, em preservar o equilíbrio contratual (artigos 479 e 480
do Código Civil), independentemente da hipossuficiência técnica ou
econômica da parte contratante.
Por isso, o fato de a ANS não fixar os índices de
reajuste aplicáveis aos contratos coletivos não autoriza que tais
ocorram de forma desproporcional e ao arbítrio da operadora.
Em outras palavras, apesar de a operadora do plano de
saúde, em livre negociação com as estipulantes do contrato, poder
fixar livremente os percentuais que serão observados, estes não
podem ser aleatórios e abusivos, sem a correta demonstração do
desequilíbrio do contrato.
Na hipótese em tela, ao cabo da instrução, a ré não
logrou demonstrar a necessária relação entre os reajustes aplicados
significativamente superiores aos índices oficiais de inflação e aos
autorizados pela ANS para planos individuais e o estado financeiro
da carteira de beneficiários do plano. Era ônus dela, fornecedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
5
comprovar a pertinência da majoração extraordinária no caso
concreto, o que poderia ocorrer mediante prova documental já com a
contestação.
Conforme já se verificou em hipótese análoga à
presente, “não há o mínimo de esclarecimento de como se chegou,
concretamente, aos percentuais de reajustes incidentes sobre o
contrato do autor, em nítida violação ao dever lateral de transparência
e de informação, imposto pela boa-fé objetiva, em sua função
supletiva” (Apelação Cível no 1122003-38.2017.8.26.0100, Rel. Claudio Godoy,
1a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2019).
Reconhecida a abusividade dos reajustes discutidos nos
autos, a hipótese é de aplicação, em substituição, dos índices da ANS
para os planos de saúde individuais e familiares. Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE
Contrato coletivo
Reajuste por
aumento de sinistralidade, que independe de autorização da
ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e
autorizados
para
planos
individuais
e
familiares

Aplicabilidade, contudo, da legislação consumerista

Súmula 100, deste Tribunal de Justiça
Majoração
justificada pela seguradora, por critério financeiro, fundada
em parecer técnico particular, cujos cálculos obedeceram às
diretrizes da operadora
Imposição de onerosidade
excessiva Não demonstrada a pertinência de tal reajuste,
cujo cálculo depende do conhecimento de fórmula e de
variantes
inacessíveis
ao
consumidor

Abusividade
reconhecida
Não demonstrada a real ocorrência de
aumento da sinistralidade, a ponto de dar embasamento ao
reajuste tal como reportado, deve-se limitar o aumento, aos
índices autorizados pela ANS, para os planos/seguros
individuais e familiares Ação procedente Ressarcimento
dos valores pagos, a maior
Prescrição
Incidência do
prazo trienal do artigo 206, §3o, IV, do CC Restituição a ser
efetuada de forma simples Ônus de sucumbência, a cargo
da parte ré Recurso parcialmente provido. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
6
0039487-84.2011.8.26.0068, Rel. Rui Cascaldi, j. em
22/06/2017);
PLANO DE SAÚDE. Revisão de contrato coletivo. Reajustes
por sinistralidade e mudança de faixa etária em tese
abusivos. Possibilidade de reajuste por sinistralidade
admissível em abstrato, com o escopo de manter o equilíbrio
de contrato cativo. Abusividade, porém, do reajuste por
sinistralidade no caso concreto, diante da absoluta ausência
de prova de sua ocorrência. Ônus probatório das rés, que
têm em mãos todos os dados relativos à utilização dos
serviços e respectivos custos. Índice de reajuste a ser
substituído pelos índices previstos pela ANS para os planos
individuais e familiares, a fim de manter o equilíbrio do
contrato. Restituição dos valores pagos a maior pela autora,
com juros e correção monetária. Reajustes por faixa etária.
Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias
e os percentuais de reajuste de forma clara. Inexistência de
vedação, no Estatuto do Idoso, ao reajuste de mensalidades
por faixa etária, após o implemento de 60 anos, desde que o
aumento não seja abusivo. Necessidade de observação de
parâmetros para o reajuste das contraprestações, tais quais,
(i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito
às
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais.
Abusividade a ser aferida no caso concreto, de acordo com a
tese firmada pelo STJ para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015. Apuração da licitude dos reajustes mediante os
critérios estabelecidos no julgamento de recursos repetitivos
pelo STJ e em julgamento de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas desta Corte. Hipótese em que os
reajustes observaram as normas de regência. Variação de
reajustes das últimas três faixas etárias inferiores à variação
entre as sete primeiras. Ação parcialmente procedente.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação no 1121157-21.2017.8.26.0100, Rel. Francisco
Loureiro, j. 13/12/2018).
Assim, é de se determinar a restituição da diferença
paga a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária
pela Tabela do Tribunal de Justiça desde cada pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002062-22.2016.8.26.0394 -Voto no 10155
7
acrescida de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação.
Deve a ré, ainda, emitir novos boletos sem os referidos
reajustes, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por evento.
Diante do resultado do recurso, fica reformada a
sentença recorrida, para julgar procedente o pedido inicial, carreando-
se à ré os ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator